Tribunal: STF
Processo: Rcl 70259
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000138-58.2012.5.20.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 RG).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, 



     “foi surpreendida com a presente demanda coletiva sob o fundamento de que os substituídos trabalham em atividade perigosa e recebem incorretamente o percentual para o exercício dessa atividade. A empresa paga adicional de periculosidade a seus funcionários por força de norma coletiva e não, pelo fato de exercer, necessariamente, atividade perigosa. 



    9. A sentença julgou procedente a lide quanto ao pedido de diferenças de adicional de periculosidade e reflexos. 



    10. A Corte Regional reformou a decisão de primeiro grau de jurisdição e julgou improcedente a demanda, entendendo que os acordos coletivos consubstanciaram, de modo válido e regular, a exata expressão da autonomia da vontade coletiva das partes envolvidas no conflito. 



    11. Não obstante, a colenda Primeira Turma do TST conheceu do recurso de revista do ente sindical, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhe provimento para, reformando o acórdão regional e reconhecendo a invalidade da norma coletiva que reduziu o percentual devido a título de adicional de periculosidade, restabelecer a sentença que deferiu diferenças vencidas e vincendas do adicional de periculosidade, considerando-se como devido o percentual de 30%. CONCLUIU-SE, DESSARTE, QUE A NORMA COLETIVA QUE DISCIPLINA A REDUÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% PARA 20% SERIA INVÁLIDA, POIS TRATARIA DE DIREITO ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEL.”



    Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S.A sustenta que 



    “[t]al entendimento, contudo, não se coaduna com a interpretação esperada do disposto no artigo 611-A da CLT e nas próprias razões expostas por este E. STF quando do julgamento do Tema 1046 de repercussão geral. Isso porque, é certo que a discussão acerca do percentual do adicional de periculosidade não afronta “direito absolutamente indisponível” ou qualquer determinação diretamente explícita da Carta Magna. 



    15. Em realidade, verifica-se que o C. TST, amparado no artigo 611-B, incisos XVII e XVIII, da CLT está utilizando interpretação de que qualquer discussão ou flexibilização envolvendo adicionais de periculosidade, insalubridade ou atividades penosas seriam impossíveis através de normas coletivas.”



    Pondera que,



    “[e]m nenhum momento a norma coletiva em questão estipula violação aos limites constitucionais referentes à saúde ou segurança dos trabalhadores. A forma de laborar e o tipo de atividade “perigosa” permanece o mesmo, o que demonstra que não houve prejuízo direto à saúde ou à segurança dos substituídos. Prejuízo, se houve, foi de âmbito exclusivamente financeiro, presumindo-se que este foi compensado com outras vantagens no instrumento coletivo firmado pelo sindicato que representa a categoria e agora, em juízo, postula a nulidade da própria cláusula por ele firmada (comportamento este notadamente contraditório).”



    Requer que, liminarmente, seja cassada 



    “a r. decisão colegiada proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Coletiva n. 0000138- 58.2012.5.20.0003 e determinando, desde já, ou proferindo desde já, decisão aderente ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral deste e. STF, proferida no julgamento do processo ARE 1.121.633/GO (no sentido de conferir validade à norma convencional que estipula o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 20% do salário, e não de 30%.);”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que até o momento não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente